Tribunal: TJDFT
Processo: 0728097-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO CONVERTIDO EM DEFINITIVO. CRÉDITO. REALIZAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE IMPORTE SUPERIOR AO DEVIDO. CRÉDITO. ALTERAÇÃO NO CURSO DO EXECUTIVO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO REALIZADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. EXCESSO DE MOVIMENTAÇÃO. AFERIÇÃO. FATO INCONTROVERSO. INSURGÊNCIA DOS CREDORES. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE LEVANTADO A MAIOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESINFLUÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS PELO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Modulado o título executivo que o aparelhava, o cumprimento de sentença provisório tem a mesma sorte, devendo ser moldeado pelas novas diretrizes que o balizam, descerrando que, havendo os credores assumido o risco de levantarem numerário então reputado incontroverso e recolhido aos autos antes mesmo do aperfeiçoamento da coisa julgada do título exequendo, sobrevindo minoração da condenação debitada à devedora, devem repetir o importe recebido a maior, na forma preconizada pela regra albergada no artigo 520 do estatuto processual.
2. Inviável que, em tendo movimentado além do que lhes assegurado pelo título judicial em razão de superveniência de redução da obrigação exequenda resultante do provimento de recurso que restava pendente de apreciação, os credores absorvam o que auferiram fora dos limites do crédito que lhes fora reconhecido, pois implicaria chancelamento do enriquecimento sem causa, abstraída qualquer consideração de má-fé, pois o fato é que movimentaram além do que os assiste, devendo repetir o excesso como expressão material dos limites objetivos do título judicial.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.